Tribunal: TJBA
Processo: 8003275-15.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003275-15.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: THAIS DAS GRACAS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, JHONNY RICARDO TIEM

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
DO RECURSO DA PARTE DAMANDADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS. EXORBITANTES. SENTENÇA QUE DETERMINOU A ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS
APLICADA NO CONTRATO EM DISCUSSÃO
,
Á TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DE
5,50
% AO MÊS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO
, EM DOBRO (
EAREsp 676.608/RS. MODULAÇÃO). PR
ELIMINAR
ES DE
CONTRARR
AZÕES
.
NULIDADE DA SENTENÇA.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA
. REJEITADA
S
.
RECURSO DA PARTE AUTORA.

JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À TAXA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN A ÉPOCA DO CONTRATO EM 90,04% AO ANO. MANTIDO O PERCENTUAL DE 5,50% AO MÊS, CONFORME ESTABELECIDO NA SENTNEÇA.
DEVER DE INDENIZAR. DESCONTO DESPROPORCIONAL AO VALOR D
O

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL
D
A
CONSUMIDOR
A
. ILÍCITO CONFIGURADO. DESCONTO ABUSIVO QUE GEROU SÉRIAS PRIVAÇÕES
À
CONSUMIDOR
A. HONORÁRIOS. IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. EQUITATIVA. POSSIBILIDADE
. 1. Abusividade da taxa de juros evidenciada (2
0,79
% a.m e
8
87,
96
% a.a), o que torna viável adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central a época da pactuação, como estabelecido na sentença primeva. 2. Os juros contratados exorbitantes, foi capaz de afetar a saúde financeira d
a
consumidor
a
, causando flagrante diminuição do seu poder econômico, o que, por certo, afeta sua esfera personalíssima.3.
Quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixa, é admissível o uso da equidade para a fixação dos honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC).4.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA
EM PARTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003275-15.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante
THAIS DAS GRACAS DE OLIVEIRA e outros
e como apelada
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR AS PRELIMINARES DE CONTRARRAZÕES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO DEMANDADO; CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .